Tribunal: TJBA
Processo: 8013493-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8013493-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA EMBARGADO: LISANDRA SILVA JESUS NUNES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por parte sucumbente em sede de Agravo de Instrumento, visando suprir suposta contradição no Acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A parte embargante alegou, em síntese, (i) erro de premissa fática e (ii) contradição do julgado com outros precedentes da própria Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no julgado que justifique a oposição dos aclaratórios; e (ii) determinar se a não aplicação de precedentes não vinculantes configura vício sanável por meio dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada e é cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito. 4 - A alegada contradição com outros julgados não caracteriza contradição interna sanável por Embargos de Declaração, pois não há obrigação de uniformização com entendimentos não vinculantes. 5 - O Acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo analisado a documentação constante dos autos e considerado, de forma expressa, o Estatuto do Idoso, o Estatuto Social da entidade requerente e a jurisprudência aplicável. 6 - A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contradição sanável por embargos deve ocorrer dentro da mesma decisão (interna corporis), o que não se verifica no caso concreto. 7 - O pedido de reapreciação do direito à gratuidade da justiça caracteriza mera tentativa de rediscutir a causa, o que é vedado na via estreita dos embargos. 8 - Não há erro de premissa fática ou omissão relevante, uma vez que a decisão embargada reconheceu a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, exigida inclusive pela Súmula 481 do STJ. 9 - A não aplicação de precedentes não vinculantes não configura omissão nem contradiçãõ, sendo irrelevante para efeitos de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial. 2 - A contradição apta a justificar os embargos deve ser interna à própria decisão recorrida, não com outros julgados. 3 - A não aplicação de precedentes não vinculantes não configura vício sanável por meio dos embargos de declaração. 4 - Não há omissão quando a decisão examina, de forma fundamentada, os elementos essenciais à formação do convencimento judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Estatuto do Idoso; Súmula 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada: - STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290. - STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102. - TJ-DF, 07381662520228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 03/05/2023. - TJ-AM, 0005019-04.2020.8.04.0000, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, j. 03/11/2021. - TJ-MG, 33240768720248130000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 17/09/2025. - STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07/12/2020. - STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11/05/2020. - TJ-MG, 16799872020088130707, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 03/10/2024. - TJ-GO, 5100916-69.2023.8.09.0051, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, processo nº 8013493-19.2025.8.05.0000, que tem como embargante FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e como embargado LISANDRA SILVA JESUS NUNES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA